Tribunal: TJMT
Processo: 1000716-21.2019.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Presidência da Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA
Autos n. 1000716-21.2019.8.11.0015
Vistos etc.
Da análise dos autos, verifico que em 27/10/2021 determinei o encaminhamento deste feito ao Supremo Tribunal Federal.
Conforme certidão lançada no ID 110601481, o presente feito foi remetido eletronicamente ao Supremo Tribunal Federal, em 24/11/2021, tendo sido protocolado sob n. ARE/1359853.
Em 17/12/2021, a Secretaria da Turma Recursal Única certificou que os autos retornaram do Supremo Tribunal Federal, conforme decisão e termo de remessa juntados aos autos.
O Supremo Tribunal Federal reconheceu que a controvérsia posta nestes autos já foi afetada pelo Tema no 006 que está pendente de julgamento. Determinou que fosse aplicado os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (id. 113772488).
No caso, a controvérsia constitucional suscitada no recurso “Dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo” teve Repercussão Geral reconhecida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 566.471/RN (TEMA 006/STF).
Posto isto, não obstante o excelso Supremo Tribunal Federal tenha realizado o exame do mérito do TEMA 006 do STF, é certo que o Ministro Gilmar Mendes pediu vistas dos autos antes da conclusão do julgamento, que se encontra pendente de análise.
Ante o exposto, em face ao teor da decisão do Ministro Presidente do STF digitalizada nestes autos e em face ao disposto no inciso III, do art. 1.030 do Código de Processo Civil, DETERMINO O SOBRESTAMENTO DESTE RECURSO, ATÉ A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, do TEMA 006 STF.
Intimem-se. Cumpra-se.
VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
Presidente da Turma Recursal Única